Tribunal: TJES
Processo: 5000704-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000704-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA
face da r. decisão (id n. 2080692), proferida na “Ação de Liquidação de Sentença” que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banestes, bem como acolheu alegação de excesso na execução.

Alega o agravante: I) que o Banestes é legitimo para figurar no polo passivo, eis que condenado a estornar os valores descontados da conta do agravante, (II) ausência de excesso de execução.

Decisão (Id n. 2086745) deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões do Banestes (Id n. 2295804).

Contrarrazões do Estado do Espirito Santo (Id n. 2308808).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA
face da r. decisão (id n. 2080692), proferida na “Ação de Liquidação de Sentença” que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banestes, bem como acolheu alegação de excesso na execução.

Alega o agravante: I) que o Banestes é legitimo para figurar no polo passivo, eis que condenado a estornar os valores descontados da conta do agravante, (II) ausência de excesso de execução.

Decisão (Id n. 2086745) deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões do Banestes (Id n. 2295804).

Contrarrazões do Estado do Espirito Santo (Id n. 2308808).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou demanda de Liquidação de Sentença, em face do
Estado do Espírito Santo e do BANESTES, por meio da qual pretende liquidar e/ou executar os créditos que lhe foi reconhecido na Ação Coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar.

Na mencionada ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Inobstante a interposição de recurso de apelação, a sentença restou integralmente mantida, tendo o Desembargador Samuel Meira Brasil, em seu voto de relatoria, destacado que “
q
uanto ao argumento do BANESTES de que a sentença teria sido
ultra petita
por ter determinado a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores, sem que o pedido tenha sido formulado na petição inicial, entendo que a repetição dos valores pagos indevidamente seja efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espirito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial”.

Repito, como rotineiramente decidido neste Sodalício, n
a mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes.

Desse modo, a alegação formulada em sede de impugnação pelo Banestes, no sentido de que não possui obrigação a ser cumprida, não merece guarida.

Destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ESTORNO DOS DÉBITOS EFETIVADOS A TITULO DE CRÉDITO ROTATIVO A SER REALIZADO PELO BANCO AGRAVANTE – JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
INEXSITÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTES DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em análise à decisão agravada, não há que se falar em enriquecimento ilícito dos associados⁄substituídos, muito menos em duplicidade de pagamento como sustentado pelo Banco agravante, uma vez que o ressarcimento dos valores a título de juros de mora e encargos financeiros é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo – como determinado no decisum e proclamado pela jurisprudência local -, competindo ao Banco agravante o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159015932, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

E ainda:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL AJUIZAMENTO EM FACE DO BANESTES S/A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NOS POLOS DA DEMANDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Ação de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, no qual figurou como autor a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo e, como réus, o Estado do Espírito Santo e o BANESTES S/A.
Condenação em obrigações distintas e cindíveis a cada réu
. 2. Execução individual ajuizada unicamente em face do BANESTES S/A, pessoa jurídica de direito privado. (...) (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200059705, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Quanto ao excesso de execução, entendeu o magistrado haver excesso porque, além dos juros e dos encargos bancários, estaria o autor cobrando o valor principal do empréstimo.

Todavia, conforme já descrito, cabe a devolução
dos débitos efetivados em conta, o que, a princípio, não configura excesso de execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar a continuidade do cumprimento de sentença em face do Banestes e do Estado do Espírito Santo.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES.

1.
O
presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

2.
C
omo rotineiramente decidido neste Sodalício, n
a mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

3.

Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes.

Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação
.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.